Tribunal: TJDFT
Processo: 0720537-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES – CBC, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de intimação do Ministério Público de Contas, que oficia junto ao Tribunal de Contas da União, para intervir no feito. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, “seja dado provimento ao presente Agravo, determinando seja intimado o Ministério Público de Contas junto ao TCU para que se manifeste nos autos a fim de trazer luz à matéria discutida, justamente acerca do iminente risco ao erário decorrente da eventual determinação de descentralização dos recursos oriundos da Lei no 13.756/2018 à Agravada que não dispõe de capacidade técnica de operacional para gerir referidos recursos públicos fiscalizados pelo TCU por força legal (artigo 25 da Lei no 13.756/2018)” Preparo regular sob ID 26778856. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que homologou o laudo pericial em ação de conhecimento. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “Proferida a decisão saneadora de ID 89824910, a parte demandada solicita 'ajustes' sob a alegação: (i) seja intimado o Ministério Público de Contas junto ao TCU para manifestação nos autos; (ii) seja determinada a realização de perícia judicial (contábil, fiscal, organizacional e estrutural) para verificação da exigência de capacidade técnica e operacional do Instituto Pro Brasil para gerir os recursos públicos na ordem pleiteada, como medida de isonomia, cautela e austeridade; e, (iii) caso não atendidos os pleitos probatórios acima, seja esclarecido por este MM Juízo a extensão das responsabilidades do CBC e seus Dirigente, pelo acompanhamento e prestação de contas dos recursos eventualmente repassados ao Instituto Pro Brasil, notadamente aquelas previstas pelos artigos 18, 18A, 18B, 18C, 18D e 18E da Lei no 9.615/1998, bem como perante o TCU. Decido. Sem razão a parte demandada. A União foi intimada nos autos e disse expressamente não ter interesse na demanda. Logo descabe, neste átimo processual, invocar de forma pusilânime iminente risco ao erário. Quanto à intervenção do Ministério Público junto ao TCU, a decisão de ID 82772356 já indeferira o inusitado requerimento, cujo fundamento vale novamente reproduzir: "Corolário da falta de interesse da União Federal é o indeferimento do pedido de intimação do Ministério Público perante o TCU, pois o Ministério Público é uno e indivisível e seus membros podem trocar informações e fiscalizar os atos na forma prevista em Lei e na Constituição." (destaques nossos). Por fim, quanto à reiteração dos requerimentos de prova pericial, a decisão bem examinou a questão, não se podendo falar em omissão ou necessidade de 'ajustes', pois ficou subjacente a tentativa de impedir o julgamento da causa, com expediente protelatório de mera reiteração do que fora apreciado de forma fundamentada e transparente. Confira-se o fundamento para a desnecessidade de produção de prova pericial: ‘Não demonstrou a parte demandada a necessidade de produção de prova pericial, pois os pontos controversos da lide podem ser elucidados com base nos documentos produzidos e análise do Direito Material a ser aplicado à espécie, máxime porque às partes foi permitido durante o curso processual anexar documentos e manifestar acerca das controvérsias, as quais são essencialmente jurídicas como bem apontado pelo Ministério Público no parecer de ID 89338687.’ A extensão da responsabilidade de qualquer das partes neste processo será dirimido na sentença, observando-se a prova documental e o Direito aplicável à espécie, além do princípio da paridade de armas, dialeticidade e congruência ou adstrição. Logo, não há que se falar em ajustes ou alteração da decisão saneadora. Fica a parte ré advertida do dever de cooperação e de se abster de reiterar requerimentos já analisados e que prejudiquem o julgamento em prazo razoável, princípio de índole constitucional, sob pena de deslealdade processual e fixação de multa. Intimem-se as partes e o Ministério Público para em seguida fazer conclusão para sentença.” Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCISA. DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. CPC 1.015. ROL TAXATIVO. A decisão declinatória de competência é irrecorrível por meio de agravo de instrumento, cuja admissibilidade restringe-se às hipóteses legais taxativamente especificadas. (Acórdão n.1064327, 07116252820178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 02/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ART. 1015 CPC/2015. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DECISÃO SOBRE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O rol do art. 1.015 CPC/2015 é taxativo, não admitindo interpretação extensiva. 2. A decisão interlocutória sobre a competência do Juízo não configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento, por não integrar o rol do art. 1.015 CPC/2015. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1065685, 07065241020178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão objurgada não se enquadra em nenhuma das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. Não bastasse, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Lembrando que, conforme ressaltado pelo juízo de origem, o Ministério Público é uno e indivisível e o MPDFT já intervém nos autos. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator